Tribunal: TJDFT
Processo: 0720864-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALOR DEVIDO NO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR AGUARDA A PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA APÓS CUMPRIR OS REQUISITOS. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam a condenação do Distrito Federal ao pagamento do abono de permanência referente ao período trabalhado após completar os requisitos para a aposentadoria, bem como para reconhecer que este faz parte da base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia, condenando-se a parte recorrida ao pagamento da diferença entre o valor da licença-prêmio paga e o que considera devido mediante a inclusão do abono de permanência na base de cálculo. Em suas razões, sustenta a desnecessidade de requerimento administrativo para fazer jus ao abono de permanência, o qual é devido após completar os requisitos para a aposentadoria. Outrossim, afirma que este deve ser computado no cálculo do valor devido a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. A controvérsia dos autos reside em saber se o abono de permanência é devido enquanto a Administração apura se estão preenchidos os requisitos para a aposentadoria do servidor, ou seja, se é devido pelo período em que este continua em atividade após completar os requisitos constitucionais, não porque a permanência na atividade seja uma opção sua, mas porque não se encerrou o processo administrativo que culminará na publicação do ato de aposentadoria no Diário Oficial.
III. De acordo com entendimento do STF, é dispensável qualquer requerimento do servidor para que possa receber o abono de permanência (ADI 5026, Tribunal Pleno. Relator. Min. Rosa Weber, julgamento 03/03/2020, publicação 12/03/2020).
IV. A propósito do abono de permanência, dispõe o artigo 40 § 19o da CF/88 que: “Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória”.
V. Não se ignora que o objetivo da inserção do artigo 40, § 19 na CF/88 era estimular a continuidade na ativa dos servidores após completarem o tempo para a sua aposentadoria. Contudo, não obstante o sentido teleológico do dispositivo constitucional, também deve-se analisar a questão sob a ótica do princípio da isonomia. Neste caso, é evidente que caracteriza injustificada distinção a eventual comparação entre um servidor que permaneça um período na ativa após ter completado o prazo para a sua aposentadoria, aguardando a conclusão do seu processo de aposentadoria sem receber o abono de permanência (uma vez que não teria “optado” por permanecer na ativa) em face de outro que, diante da escolha em não se aposentar, permaneceu laborando e recebendo o abono de permanência. Isso porque, no exemplo descrito, ambos os servidores permaneceram em atividade, ainda que por razões distintas, não sendo razoável negar a percepção do abono de permanência àquele que permanece na atividade aguardando o trâmite administrativo, uma vez que a sua “opção” em continuar trabalhando após a aposentadoria decorreu do aguardo do processo de aposentadoria, sem que tivesse outra escolha a não ser continuar em atividade até o momento da publicação do ato de concessão da aposentadoria.
VI. Assim, é devido o pagamento do abono de permanência pelo período em que a parte recorrente permaneceu em atividade, devendo ser acolhido o montante pleiteado (ID 20712809), pois não impugnado pela parte recorrida, que se limitou a defender a correção do valor da licença prêmio já paga (ID 20712821 - Pág. 18). Destarte, o DISTRITO FEDERAL deve pagar à parte recorrente o montante de R$ 8.162,07 (oito mil, cento e sessenta e dois reais, sete centavos) a título de abono permanência.
VII. Adiante, consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Assim, esta rubrica deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação. Precedentes: AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018; REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017; AgRg no REsp 1480864/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016; REsp 1607588/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016.
VIII. Devido, portanto, o pagamento de R$ 15.667,73 (quinze mil, seiscentos e sessenta e sete reais, setenta e três centavos), correspondente à diferença entre a licença-prêmio paga e a devida.
IX. Recurso conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de: R$ 8.162,07 (oito mil, cento e sessenta e dois reais, sete centavos) a título de abono permanência e 15.667,73 (quinze mil, seiscentos e sessenta e sete reais, setenta e três centavos). Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde maio/2020 (data da última atualização) e acrescidos de juros moratórios a partir da citação, segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo consoante o entendimento sufragado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
X. Custas recolhida. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55 da Lei 9.099/95).